Tribunal: STF
Processo: RE 1476404
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa é a seguinte (Doc. 596):



    “DIREITOS PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO MATRIZ. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. 



    1. A conduta, consciente e voluntária, voltada para a prática do tráfico de drogas, enquadra-se no tipo do artigo 33 da Lei 11.343/06.



    2. Comprovada devidamente a estabilidade do vínculo associativo mantido pelo acusado para o tráfico transnacional de drogas, de rigor a manutenção da condenação pelo crime descrito no art. 35 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/06.



    3. A competência é da Justiça Federal pois resta caracterizada a internacionalidade do delito e a incidência de resultados danosos em território nacional.



    4. Eventual referência às decisões pretéritas não traduzem motivação deficiente quando demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação telefônica subsistem e o contexto fático delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, para elucidação do fato criminoso. Precedentes do STF.



    5. No caso concreto, o poderio econômico envolvido, a natureza e a forma como a droga foi transportada são elementos que demonstram considerável organização dos envolvidos e capacidade financeira, pelo que entendo inaplicável a minorante do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.”



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente SANDRO SILVA MENDES foi condenado à pena de 7 anos, 8 meses 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (arts. 33, caput, combinado com o art. 40, I, da Lei 11.343/2006). (Doc. 447)



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação. (Doc. 596)



    Os Embargos de Declaração opostos contra o julgado foram rejeitados. (Doc. 625)



    Inconformado, SANDRO SILVA MENDES interpõe o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou os arst. 5º, LIII, e 93, IX, ambos da Constituição Federal. (Doc. 653)



    Nas razões recursais, aponta a defesa que, “os policiais federais ouvidos em juízo, em momento algum apontaram Sandro Silva Mendes e isso se extrai da análise dos depoimentos policiais, como a outra pessoa que estava no veículo saveiro prata na data da apreensão das drogas e objeto deste feito, conforme se constata nos depoimentos de: Sidnei Luis Lohan Wolmer Rogério da Cunha Nunes, que diz: “que na época Sandro da Silva Mendes estava viajando deu o telefone de seu irmão José Adriane”. Luiz Felipe Lahn e Gabriel Botelho Marchioro.”



    Sustenta, ainda, que, “Nas datas reveladas pela denúncia Sandro Silva Mendes não estava na cidade de Uruguaiana, o que vai confirmado pelos documentos e testemunha defensiva.” 



    Alega-se que, “Quanto aos depoimentos dos policiais federais em juízo, estes apenas narraram às diligências ocorridas durante as investigações. Importante que, durante todo o trabalho policial na data da apreensão não houve a citação do nome de Sandro da Silva Mendes nos atos de preparação do crime de tráfico, também não há qualquer vinculação criminal com os outros réus do processo.” 



    A defesa ainda enfatiza que “deve ser reconhecida a incompetência de juízo, ora trazida, declarando-se nulas todas as decisões até o presente momento, eis que presente a repercussão geral e viabilizando a admissibilidade do recurso extraordinário.” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, “para reconhecer a nulidade pela ausência de fundamentação legal em afronta ao art. 93, IX, da CF e, assim, absolver o réu quanto ao delito descrito na denúncia, nos termos do art. 386, IV, V ou VII do CPP, bem como, a incompetência do Juízo, artigo 5º LIII da Constituição Federal, pois a nulidade ocorreu desde o recebimento da denúncia, pois, negativa de vigência do artigo antes mencionado.” 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 653): 



    […]



    No caso em tela, vislumbra-se a contrariedade a Constituição Federal, em virtude da evidente afronta pelo acórdão ora atacado ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, contido no art. 93, IX, da CF. 



    Da mesma forma, encontra-se em desconformidade ao atual entendimento preceituado por este E. Supremo Tribunal Federal, nos termos da REPERCUSSÃO GERAL na questão de ordem no AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 791.292/PE de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado em 23/06/2010: 



    “Ementa Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. 



    Desta forma, presentes os motivos pelos quais deve ser admitido e julgado procedente o Recurso Extraordinário interposto pelo recorrente Sandro da Silva Mendes. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar as normas constitucionais ofendidas e de que modo teria ocorrido a alegada violação, limitando-se a afirmar que houve violação à presunção de inocência. Logo, incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    Isto porque em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Destaca-se, a propósito, o seguinte excerto do acórdão recorrido ao manter a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas: (Doc. 596):



    A autoria dos réus restou devidamente demonstrada pelo conjunto probatório. O réu Sandro Silva Mendes alega que nenhum policial o reconheceu quando da remessa da droga, bem como não estava na cidade de Uruguaiana no dia do crime. 



    Sem razão. Efetivamente restou demonstrada a participação de Sandro Silva Mendes no tráfico, pois se deslocou na Saveiro prata junto com seu irmão José Adriane para recolher os entorpecentes arremessados. O nome de Sandro Mendes é mencionado pelas testemunhas Sidnei Luis Johan, Volmer Rogério da Cunha Nunes e Luiz Felipe Hahn, policiais federais que atuaram na operação Matriz. Logo, não é verdade que os policiais não reconheceram Sandro Mendes, restando demonstrado que estava na cidade de Uruguaiana/RS e auxiliou na empreitada criminosa. A conversa telefônica interceptada entre Sandro Mendes e Sandro Gaspar, aduzindo que chegará mais "material" de paraquedas demonstra que a presença de Sandro Silva Mendes no local do crime juntamente com seu irmão, José Adriane Mendes, objetivava o recolhimento do entorpecente arremessado. A conduta do réu enquadra-se no tipo penal previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. 



    Conclui-se, portanto, que (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento dos recursos passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente